Tribunal: TJSP
Processo: 1030759-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de administração de cartão de crédito – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão da autora em cadastro de inadimplentes – Eventual responsabilidade sobre a falta de comunicação prévia da restrição que deve ser atribuída à entidade cadastral – Exegese da Súmula n. 359 do Col. STJ – Ré que comprova o

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de administração de cartão de crédito – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão da autora em cadastro de inadimplentes – Eventual responsabilidade sobre a falta de comunicação prévia da restrição que deve ser atribuída à entidade cadastral – Exegese da Súmula n. 359 do Col. STJ – Ré que comprova o inadimplemento de faturas mensais – Autora que se limita a deduzir evasiva genérica – Operações com o cartão de crédito e pagamentos parciais não impugnados – Verossimilhança da dívida pendente – Fato impeditivo do direito pleiteado – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC de 2015 – Restrição ao crédito – Exercício regular de um direito pela credora – Manutenção da improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios – Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Litigância de má-fé – Autora que altera a verdade dos fatos – Apelação protelatória – Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII, do CPC de 2015 – Sanção fixada nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto – Recurso desprovido, com majoração dos honorários e multa à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030759-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUITERIA
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.743
APEL.No: 1030759-91.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Quitéria Pereira da Silva
APDO. : Luizacred S/A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento
Responsabilidade civil
Contrato de administração de
cartão de crédito Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, c.c. indenização por dano moral Inclusão da autora
em cadastro de inadimplentes Eventual responsabilidade
sobre a falta de comunicação prévia da restrição que deve
ser atribuída à entidade cadastral Exegese da Súmula n.
359 do Col. STJ Ré que comprova o inadimplemento de
faturas mensais Autora que se limita a deduzir evasiva
genérica Operações com o cartão de crédito e pagamentos
parciais não impugnados
Verossimilhança da dívida
pendente
Fato impeditivo do direito pleiteado

Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC de 2015
Restrição ao crédito Exercício regular de um direito pela
credora Manutenção da improcedência da pretensão
Ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a
gratuidade
processual

Honorários
advocatícios

Majoração em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de
2015 Litigância de má-fé Autora que altera a verdade
dos fatos Apelação protelatória Condutas tipificadas no
art. 80, incisos II e VII, do CPC de 2015 Sanção fixada
nos termos do art. 81, “caput”, do novo estatuto Recurso
desprovido, com majoração dos honorários e multa à autora.
A r. sentença de fls. 152/154, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
danos morais, ao fundamento de que a ré provou a origem
da dívida irradiada de contrato de uso de cartão de
crédito, onerando-a com os encargos de sucumbência, os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
cuja execução está suspensa nos termos do art. 98, § 3o,
do CPC de 2015.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, elucidando que não nega a relação jurídica com
a ré, mas impugna a dívida no valor apontado em órgão de
proteção ao crédito. Sustenta que a ré não fez prova da
legitimidade do débito e exibiu somente documentos
genéricos, pois as telas de seu sistema informatizado são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilaterais, as faturas não tem conexão com o desabono e
a proposta de adesão não traz numeração equivalente.
Advoga que o apontamento não tem lastro e o ônus da prova
era da ré a esse respeito, diante da relação de consumo.
Aduz que o dano moral irradiado de restrição ao crédito
indevida configura-se “in re ipsa”, mormente se não houve
notificação prévia da autora nos termos do art. 43, § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor. Suscita a necessidade
de facilitação da defesa e de aplicação do princípio “pro
misero”, pede a reforma e a inversão dos ônus de
sucumbência.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.
A autora narra na petição inicial que foi
incluída em cadastros de inadimplentes em razão do débito
impugnado de R$ 62,69, do dia 11 de janeiro de 2018,
irradiado do contrato n. 005044874170000 (v. consulta ao
SCPC fls. 21).
A ré, a seu turno, assevera que a autora é
titular do cartão de crédito “Luiza Preferencial Flex”,
n. 5307.XXXX.XXXX.4018, contratado em 10 de junho de
2017.
Foram trazidos os documentos relativos à
contratação em si, como “Modelo de Autorização para
Abertura de Cadastro” (fls. 65/66), “CTR LUIZA PREF FLEX
MC NACION Cartão Provisório” (fls. 67/74), “Proposta de
Solicitação de Cartão de Crédito n. 83.391.206” (fls.
75/76), “Confirmação de Contratação de Produtos” (fls.
77), “Proposta de Adesão Seguro Super Bolsa Protegida
Marisa Itaucard” (fls. 84/89), assinados pela autora.
Em abono, a ré trasladou cópias do documento pessoal exibido pela autora no ato da
contratação, qual seja, a cédula de identidade (fls. 78 e
92), além da “Declaração de Solicitação de Cartão
Itaucard” (fls. 90/91) e as “Fichas de Cobrança” (fls.
93/99).
Ocorreu que a autora manteve-se na evasiva
de falta de prova da dívida “sub judice” e de correlação
com os documentos exibidos pela ré, sem impugná-los
especificamente,
inclusive
os
termos
por
ela
autografados, e até mesmo a reprodução da cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identidade.
Há semelhança entre os autógrafos do punho
escritor da autora, mediante simples confronto ocular com
o instrumento de procuração “ad judicia” (fls. 10), a
declaração de pobreza (fls. 11) e a cédula de identidade
(fls. 17), não impugnados especificamente.
Foram exibidas, também, as faturas mensais
do cartão de crédito, vencidas entre os meses de julho de
2017 e abril de 2018 (fls. 100/118).
A data do débito inscrito em órgãos de
proteção ao crédito corresponde ao vencimento de uma das
faturas mensais, dia 11 de janeiro de 2018 (fls. 100).
O boleto bancário dessa fatura tem o
número “00504487417/0356111” que coincide em parte com o
número do contrato que constou no apontamento junto ao
cadastro de inadimplentes, n. 005044874170000, ou seja,
tem nexo com o cartão de crédito em questão.
Além disso, nas “Fichas de Cobrança” o
número do contrato de cartão de crédito 005044874170000
também equivale ao número informado à entidade arquivista. A autora nada disse a respeito das
operações com o cartão ou os pagamentos parciais de
faturas
anteriores
ao
inadimplemento,
e
prossegue
arguindo que a ré não lhe notificou previamente.
O Col. STJ já assentou na Súmula n. 359
que: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
Por isso, eventual responsabilidade acerca
da falta de comunicação prévia da restrição à autora deve
ser atribuída à entidade cadastral, e não à ré, credora,
se não existe entre elas liame de solidariedade em que
uma responde pelo deslize da outra.
Assim,
é
convincente
que
a
autora
contratou com a ré, fez uso do cartão de crédito, tornou-
se inadimplente e não honrou a obrigação, submetendo ao
Estado-Juiz um sofisma desmentido por prova sólida.
É conclusivo que a restrição ao crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem nexo com o inadimplemento de fatura mensal do cartão
de crédito.
A ré fez a prova do fato impeditivo do
direito da autora, na forma do art. 373, inciso II, do
CPC de 2015.
Têm-se intensificado demandas similares,
nas quais o inadimplente contumaz placidamente nega
obrigações e aguarda que o ônus da prova seja, todo ele,
transferido ao credor.
Não pode ser, e a inversão do ônus da
prova preconizada no art. 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor não conduz à procedencia da
pretensão. As regras sobre inversão do ônus da prova são
regras de julgamento.
Com efeito, o juiz é compelido a lançar
mão das regras sobre distribuição do ônus da prova
quando, ao julgar uma controvérsia de fato, vê-se diante
de material probatório insuficiente, até inconclusivo.
Como o juiz não pode se abster de julgar, e assim
preconizava o art. 126 do CPC de 1973 e, hoje, o art. 140
do novo CPC, nessas situações de falta de provas ele
consegue prestar o ofício jurisdicional através da
disciplina do ônus da prova.
Em ensaio sobre o julgamento e o ônus da
prova, José Carlos Barbosa Moreira leciona que: "A
utilidade prática das regras sobre distribuição do 'onus
probandi' consiste precisamente em ministrar ao órgão
judicial um critério de julgamento para os casos de
incerteza acerca de fato(s). Seria absurdo entregar ao
juiz essa 'tábua de salvação' e depois censurá-lo por tê-
la usado. É manifesto, pois, que a exigência da motivação
estará satisfeita se ele declarar na sentença que, ante a
impossibilidade
de
esclarecer-se,
negou
o
efeito
pretendido por uma ou por outra parte mediante consulta
às aludidas normas" ("Temas de Direito Processual", Ed.
Saraiva, 1980, segunda série, pág. 80).
Sendo assim, deve-se tributar ao gênio
criativo de advogados e doutrinadores consumeristas, em
geral mais vantajoso do que prejudicial, o deslocamento
topográfico das regras do ônus da prova para o momento do
despacho saneador e, até, para o do despacho de
recebimento da petição inicial, à guisa de antecipação de
tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A distribuição do ônus da prova vem sendo
usada, em realidade, para o fim de carregar à parte
hipersuficiente
todo
e
qualquer
ônus
probatório,
indiscriminadamente.
Esse argumento é válido nas hipóteses de
prova que somente o hipersuficiente domina, para a qual o
hipossuficiente não tem acesso. A generalização, de modo
a alcançar provas de nenhuma ou pouca complexidade, não
se compraz com a inversão do ônus da prova, seja a
concebida pelo Código de Processo Civil, seja a do Código
de Defesa do Consumidor.
Kazuo
Watanabe
também
partilha
desse
entendimento e conclui que “o momento da aplicação da
regra de inversão do ônus da prova ... é o do julgamento
da causa. É que as regras de distribuição do ônus da
prova são regras de juízo, e orientam o juiz, quando há
'non liquet' em matéria de fato, a respeito da solução a
ser dada à causa. Constituem, por igual, uma indicação às
partes quanto à sua atividade probatória” (“Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos
Autores do Anteprojeto”, Ed. Forense Universitária, 2001,
7a ed., pág. 735).
Ora, estatui o art. 188, inciso I, do
Código Civil que não constituem atos ilícitos os
praticados
no
exercício
regular
de
um
direito
reconhecido, e nesse contexto agiu a ré.
Tem
lugar
a
lição
clássica
de
José
Frederico Marques, tal seja: ”Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não
pode
ser
considerado
antijurídico,
nem
tão
pouco
defeituoso” (“Tratado de Direito Penal”, Ed. Saraiva, 2a
ed., vol. II, pág. 134).
Fica mantida, portanto, a improcedência da
pretensão. A autora, vencida, continuará a suportar os
encargos de sucumbência arbitrados na r. sentença,
ressalvada a gratuidade processual.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente o trabalho adicional realizado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários ficam majorados a 12% do
valor da causa atualizado desde o ajuizamento e com juros
de mora a contar do trânsito em julgado (art. 85, § 16,
do novo CPC).
Em arremate, na forma do art. 77, incisos
I e II, do CPC de 2015, os demandantes têm o dever de
atuar conforme a verdade e com lealdade, não só em face
do adversário, mas, sobretudo, em face do Judiciário.
Infração a esses postulados não pode ser tratada com
leniência.
A esse propósito, a autora demandou com
improbidade processual ao tergiversar com a verdade e
tentar fazer crer que não está vinculada ao débito pelo
qual foi desabonada.
A despeito dos documentos exibidos pela
ré, a autora teimou na evasiva e atreveu-se à
interposição de recurso.
Nesse contexto, o recurso de apelação é
manifestamente protelatório, só pelo fato de reiterar
pretensão contrária à verdade.
Se assim é, a improbidade processual
engendra as condutas tipificadas no art. 80, incisos II e
VII, do CPC de 2015.
Enquanto o art. 18 do CPC de 1973 previa
multa não excedente a 1% do valor da causa, o art. 81 do
CPC de 2015 agravou a multa cabível, estimando-a entre 1%
e 10% do valor da causa e, nas causas de valor irrisório
ou inestimável, em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
Desse modo, a improbidade processual da
autora fica sancionada com multa de 1% (um por cento) do
valor da causa, a teor do art. 81, “caput”, do novo CPC,
atualizada desde o ajuizamento e destinada à adversária.
Enfim, consigne-se que a circunstância de
a autora ser beneficiária da gratuidade processual não a
exime do pagamento da sanção, caso contrário a gratuidade
será escudo à improbidade processual e à prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios e
aplicação de multa por litigância de má-fé à autora.
CERQUEIRA LEITE
Relator